Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006600-65.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATEUS FRANCA FRANCISCO - CPF: 060.209.821-14 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRANSITO - COLISÃO VEICULAR - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença de improcedência da ação quando não há comprovação do nexo causal entre o acidente e a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1006600-65.2022.8.11.0002

Apelante
: Mateus Franca Francisco.

Apelada
: Associação Gestão Veicular Universo.

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Mateus Franca Francisco, de sentença que julgou improcedente a ação
de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
que move

em desfavor de
Associação Gestão Veicular Universo e c
ondenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que em 01.10.2020, colidiu com seu veiculo, e ocasionou diversas avarias, prejuízo este de R$3.800,00, razão pela qual o recorrente acionou a empresa requerida e foi comunicado que seu pedido de cobertura foi indeferido.

Sustenta que se preocupou em comprovar de forma clara e objetiva todos os argumentos por ele declarados e todos os documentos comprobatórios das razões na peça inicial.

A requerida por sua vez defende a inaplicabilidade do CDC e ausência de nexo entre o dano causado no veiculo do autor e do terceiro, que a posição e formato dos danos de cada veículo não guardam relação.

Em contrarrazões a empresa apelada requer o desprovimento do recurso (Id.
194240755)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de relação contratual estabelecida entre a Associação veicular ora apelada e o apelante que, mediante adesão, contratou o serviço de seguro de veículo.

Assim demostrada a relação de consumo, devem ser observados os princípios da legislação consumerista.

Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. "Associação Gestão Veicular Universo". Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca PAR . Veículo automotor que sofre incêndio em razão de pane elétrica. Recusa de pagamento da indenização pela Associação, a pretexto de ausência de cobertura. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor ‘’.
[...]( Apelação Cível 1001383-26.2021.8.26.0045; Relator DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT; 27a Câmara de Direito Privado; j. 30/09/2022)

Relata o autor que no dia 09.10.20 colidiu com seu veículo de placa OBB8381 em veículo de terceiro, o que causou avarias.

Aduz que a proteção veicular foi acionada em 05.11.2020 e que teria sido informado que seu pedido de cobertura foi indeferido, sob o argumento de que os prejuízos sofridos não são indenizáveis.

Ajuizou ação para o fim de rever reconhecido o dever da requerida em indenizá-lo em danos materiais que postulou no valor R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), bem como em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, primeiramente deve ser estabelecido que o autor não conseguiu comprovar as circunstancias do acidente pela precária produção de provas acostadas.

Ademais, não há como se afirmar pelas provas, que o apelante faz jus a indenização securitária contratada, haja vista que a simples lavratura de boletim de ocorrência com versão apresentada apenas por uma das partes não serve como comprovação de seu conteúdo, mas apenas como indicio de prova, que precisam ser somadas com demais elementos que confirmam a veracidade o alegado.

Tendo em vista que a prova é o modo pelo qual o magistrado toma conhecimento dos fatos que embasam a pretensão das partes
e o caso de manter a sentença.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
, mantenha-se os termos da sentença. Majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 15%sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024